Tribunal: TJMT
Processo: 0005367-96.2017.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005367-96.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA MARTINS - CPF: 043.035.941-13 (APELADO), Prefeitura Municipal de Mirassol D' Oeste (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA - CPF: 940.447.591-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBA DE INCENTIVO À BUSCA PELO ENSINO SUPERIOR – ADICIONAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE VENCIMENTO – PREVISÃO LEGAL – LEI COMPLEMENTAR 10/99 - REQUISITOS PREENCHIDOS – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO TERMO INICIAL PARA EFEITO DO PAGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar Municipal no 010/99, faz jus ao adicional de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento básico, os servidores que graduarem em curso superior, desde que haja correlação entre o curso e as atribuições do cargo que exerce (§ 1o, art. 40, LC no 010/99).

2.
Segundo a LCM 010/1999, uma vez preenchidos os requisitos elencados nos incisos I a III do art. 40, terá o servidor direito ao referido aumento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D ́Oeste, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Município de Mirassol D ́Oeste, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos no Mandado de Segurança cód. no 254388, impetrado por Neuzenir Silva de Abreu e Ana Paula Martins, determinando que o apelante implemente o reclamado adicional de 40% sobre o subsídio das impetrantes, desde a data do requerimento administrativo até a data do efetivo reenquadramento.

Em recurso, o apelante requer o reconhecimento da perda do objeto, já que foi implementado o que requerido antes da prolação da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 2932384).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 3494349).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D ́Oeste, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Município de Mirassol D ́Oeste, conclusiva pela procedência dos pedidos deduzidos no Mandado de Segurança cód. no 254388, impetrado por Neuzenir Silva de Abreu e Ana Paula Martins, determinando que o apelante implemente o reclamado adicional de 40% sobre o subsídio das impetrantes, desde a data do requerimento administrativo até a data do efetivo reenquadramento
.

Conforme também já relatado, pretendo o Apelante
o reconhecimento da perda do objeto, já que foi implementado o que requerido antes da prolação da sentença.

É O QUE MERECE REGISTRO

A divergência reside na data da implementação do aumento. O Poder Público alega que as apeladas não têm interesse, notadamente porque a Portaria no 291, de 29/06/2017, teria acolhido o pleito, porém com efeitos somente a partir do dia 01/01/2018.

Todavia, ficou demonstrado que essa tese não se sustenta. Segundo a LCM 010/1999, uma vez preenchidos os requisitos elencados nos incisos I a III do art. 40, terá o servidor direito ao referido aumento.

Há prova nos autos de que as apeladas lograram obter a conclusão de curso superior. Assim, penso inexistirem dúvidas de que possuem a qualificação informada.

Ademais, há elementos informativos dando conta de que as impetrantes protocolaram a documentação comprobatória em 05/05/2017, a fim de obterem o reenquadramento por escolaridade e o consequente aumento do subsídio básico. Porém, a implementação do percentual foi postergada em mais de 6 (seis) meses.

O artigo 40, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 010/2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D’Oeste), que assim dispõe:

Art. 40. Os servidores públicos municipais do município de Mirassol D'Oeste, e os estabilizados pela Constituição Federal de 1988
, terão direito a

perceber, como forma de incentivo à busca do ensino superior para o

aprimoramento pessoal e do serviço público prestado à comunidade,

adicional de 20% (vinte por cento) sobre seu vencimento básico, obedecidas

as seguintes disposições
:

I - ter contados tempo de serviço público municipal de, no mínimo,
três

anos completos
;

II - possuir
diploma ou certificado de conclusão de curso superior em

qualquer área do conhecimento
, desde que o curso prestado seja devidamente registrado pelo Ministério da Educação;

III -
apresentar o requerimento
, com os devidos documentos comprobatórios, ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e em sede de reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020